Tribunal: TJSP
Processo: 1013860-34.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c./c. restituição de quantia paga e reparação de danos materiais e morais. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Autora que não

Ementa:

Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c./c. restituição de quantia paga e reparação de danos materiais e morais. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Autora que não cumpriu as condições previstas em contrato, notadamente a realização de trabalhos voluntários e entrega dos relatórios nos moldes contratualmente previstos. Nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do princípio da exceção do contrato não cumprido. Condenação da Ré na obrigação de entrega de aparelho eletrônico "tablet" que deve ser mantida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.